Tribunal: TJDFT
Processo: 0744083-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE CIVIL. PRESENÇA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. AGRESSÃO LÍCITA. RESPOSTA À INJUSTA AGRESSÃO DO AUTOR. HONORÁRIOS MAJORADOS SENTENÇA MANTIDA.
1. O Autor afirma nas razões recursais que confundiu i Réu com outra pessoa e que presumiu que seria agredido pelo Réu quando, antecipadamente, o Réu que caiu ao chão quando então reagiu com um tiro que atingiu o pé do Autor, causando lesão em face da qual pretende a reparação.
2. O Réu se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao demonstrar, que foi atingido pelas costas e que reagiu, dentro dos limites proporcionais e com aquilo que tinha disponível, a fim de cessar injusta agressão. com a juntada da investigação criminal e do parecer do Ministério Público, que demonstram a reação dentro do limites legais da legítima defesa.
3. A presença da hipótese excludente da ilicitude civil prevista no art. 188, I, do CC, c/c art. 927, CC qual seja a legítima defesa, é apta a afastar a alegação de ato ilícito e de demonstrar a licitude da reação para fazer cessar injusta agressão. Por conseguinte, inexiste o dever de reparação.
4. Apelo conhecido e não provido. Honorários majorados.